Tribunal: TJBA
Processo: 8011102-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011102-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ERIK LIMONGI SIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DO STF. TEMA 1.385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução fiscal que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, apesar da apresentação de apólice de seguro-garantia judicial. A agravante sustenta a idoneidade da garantia ofertada e a inexigibilidade do crédito tributário decorrente da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) incidente sobre torres e antenas de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia judicial apresentado pela executada constitui garantia idônea e suficiente da execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (iii) determinar se há plausibilidade jurídica na alegação de inexigibilidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento incidente sobre torres e antenas de telecomunicações, diante da competência privativa da União para disciplinar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 9º, II e §3º, da Lei nº 6.830/1980 confere ao seguro-garantia judicial os mesmos efeitos jurídicos da penhora e do depósito em dinheiro para fins de garantia da execução fiscal.

4. O art. 835, §2º, do CPC equipara expressamente o seguro-garantia judicial ao dinheiro, desde que o valor segurado corresponda ao débito acrescido de 30%.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.385, veda a recusa do seguro-garantia ou da fiança bancária em execução fiscal por mera inobservância da ordem legal de penhora, desde que observados os requisitos legais de suficiência e idoneidade.

6. A apólice apresentada pela agravante foi emitida por seguradora autorizada e possui cobertura superior ao valor atualizado do débito acrescido do percentual legal, inexistindo demonstração de vício formal, insuficiência quantitativa ou inidoneidade da garantia.

7. A cobrança municipal da Taxa de Fiscalização do Funcionamento incidente sobre estruturas de telecomunicações revela plausibilidade jurídica da tese de inexigibilidade do crédito tributário e da nulidade da certidão de dívida ativa, consoante Tema 919 do STF.

8. O perigo de dano decorre da possibilidade de adoção de medidas expropriatórias e constritivas sobre bens e ativos essenciais à continuidade da prestação do serviço de telecomunicações.

9. O provimento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV. Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e §3º. CPC/2015, arts. 835, §2º, 919, §1º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP, Tema 919 da repercussão geral. STJ, Tema 1.385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.
Agravo Interno prejudicado.